Tribunal: TJDFT
Processo: 0739944-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0739944-79.2022.8.07.0016 EMBARGANTE: EUDES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que, indeferido o processamento do apelo extremo na decisão de ID 44345800 (vedação contida das súmulas ns. 279, 280 e 284/STF), houve interposição de agravo em recurso extraordinário e remessa ao STF, que prolatou decisão (ID 61117369) nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento definitivo do Tema no 1.177 do ementário da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado. Em cumprimento à decisão da Corte Suprema, o recurso foi sobrestado para se aguardar o julgamento definitivo do Tema n. 1177/STF, a fim de que fosse esclarecida eventual aplicação da tese aos militares distritais. Após o julgamento do representativo (RE n. 70179657) em que o STF expressamente consignou que a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da repercussão geral deixou de se referir ao Distrito Federal, não se aplicando a esse ente federativo, foi realizada nova remessa ao Supremo Tribunal Federal para julgamento do agravo em recurso extraordinário. Nesse contexto, a Corte Suprema proferiu decisão entendendo que a matéria versada no recurso foi recentemente submetida ao regime da repercussão geral (Tema n. 1.397, ARE n. 1.442.005). Registre-se que se trata de discussão sobre a “constitucionalidade da cobrança de contribuição de pensão militar devida pelos militares das Forças Armadas em relação aos pensionistas militares do Distrito Federal, com fundamento em Lei Federal (Lei no 13.954/2020)”. Assim, diante da repercussão geral reconhecida, determino o sobrestamento do recurso (art. 1.030, inciso III, do CPC/15), até o julgamento do agravo em recurso extraordinário paradigma (Tema n 1.397/STF). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal